Tribunal: TJDFT
Processo: 0733461-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que realizaram o flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
IV – Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
V – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VI – Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VII – Recurso conhecido e desprovido.